Tribunal: TJDFT
Processo: 0744486-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744486-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIO CARLO GARCIA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MUTUÁRIO. CESSÃO DO IMPORTE MUTUADO EM FAVOR DE TERCEIRA EMPRESA. CONTRATAÇÃO DO MÚTUO MEDIANTE ERRO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUO. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. MÚTUO LEGITIMAMENTE CONTRATADO. RELAÇÃO SUBJACENTE CONCERTADA PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. NEXO CAUSAL ENLAÇADO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA AVENÇA. FALHA IMPUTÁVEL AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO DERIVADA DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHA INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos. 2. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II). 3. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas. 4. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrado o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 5. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizados pela instituição bancária não se demonstrara regulado por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador do empréstimo se enredado, sem a participação do banco, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo e imobilizar parte do que auferira em empréstimo sob a promessa de lucro em favor de pessoa jurídica diversa, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação dos serviços por parte do banco, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade. 6. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo seja de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido do consumidor de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com empresa diversa sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária. 7. Inexistindo qualquer vício maculando o mútuo contratado pelo consumidor, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o tomador do empréstimo de forma subjacente, conquanto envolvendo o importe mutuado, fato apto a ensejar a responsabilização solidária do banco defronte um negócio para o qual não concorrera e que lhe é inteiramente estranho, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável a casa bancária e a fraude que vitimara o consumidor. 8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados a parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância a limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, §o1, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 do CPC; 186, 187, 422, inciso III, e 932, todos do Código Civil; e 14 e 34, ambos da Lei 8.078/90, defendendo a nulidade do contrato de empréstimo mantido perante o recorrente, considerando que as instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Acrescenta que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB /DF 36.042. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 926 do CPC; 186, 187, 422, inciso III, e 932, todos do Código Civil; e 14 e 34, ambos da Lei 8.078/90. Isso porque a turma julgadora assentou: Em suma, sob as perspectivas acima delineadas, partindo-se da premissa de que o negócio jurídico ora questionado, consubstanciado em contrato de mútuo feneratício mediante consignação em folha de pagamento, é, sem sombra de dúvidas, válido, pois a elisão desse axioma – mediante a comprovação quanto à imputação ao banco réu, ora apelado, de ter celebrado o negócio com dolo, mediante indução a erro – demanda a existência de prova robusta, mormente a necessidade de preservação das relações negociais indispensável à mantença de segurança jurídica, sobressai que da análise dos presentes autos não emergem quaisquer elementos que possam caracterizar ou qualificar a existência de prática dolosa ou de ardis fraudulentos por parte da instituição financeira. Como corolário do aduzido sobeja inexorável o desprovimento da pretensão reformatória, vez que o autor/apelante, ressalte-se, não coligira, em relação ao banco apelado, nenhum elemento material apto a revestir de lastro o que aduzira e guarnecer o direito que invocara de fatos aptos a ensejarem sua irradiação. Conseguintemente, sobejando hígidos os atos praticados pelo banco no caso em apreço, não subsiste defeito ou vício passível de lhe ser imputado. Inexistindo, portanto, fraude ou falha na prestação dos serviços contratados a ser debitada ao banco apelado, resta ilidida a premissa genética da caracterização da responsabilidade civil, ante a inferência comprovada de que a operação de mútuo somente se efetivara em razão da conduta do autor, que consumara a operação por desídia e incúria, não contando com a participação do banco nem subsistindo falha passível de lhe ser imputada. Apesar de ter sido levado a erro pelos terceiros estelionatários, prepostos da empresa apelada, não há falha do serviço imputável ao banco, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da responsabilidade civil do fornecedor. De mais a mais, competia ao apelante revestir de verossimilhança o que aduzira de forma a conferir certeza ao direito que invocara, ensejando o acolhimento do pedido que formulara, encargo probatório que, saliente-se, não se desvencilhara a contento. Assim, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos não permite concluir pela responsabilidade do banco apelado, tal como restara consignado no decisório arrostado. O apelo, portanto, deve ser desprovido, mantendo-se a alforria da instituição financeira apelada quanto às obrigações derivadas dos fatos narrados na peça de ingresso (46801252). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB /DF 36.042. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023